Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706281-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Peticiona o embargante pela terceira vez em ID 23740598, alegando, novamente, que o banco embargado teria descumprido determinação contida no agravo de instrumento no 0719916- 80.2018.8.07.0000, no qual se determinou a sustação dos atos de alienação do imóvel litigioso até julgamento final da presente ação, e que o leilão ocorrido no dia 26/02/2021 culminou com a arrematação do imóvel. Requer, assim a apreciação urgente da petição, para que seja declarado nulo de pleno direito o leilão ocorrido em desconformidade com a ordem judicial vigente. Brevemente relatado. Mais uma vez, nada a prover quanto à petição e documentos juntados em ID 23740598. Nos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0719916-80.2018.8.07.0000, deu-se provimento àquele recurso para “cancelar a hasta pública de alienação do imóvel até o julgamento do processo originário”. Atente-se o embargante que, na realidade, o termo fixado no referido acórdão já ocorreu com a prolação de sentença de mérito e o julgamento da apelação, estando o presente feito, atualmente, em fase de admissibilidade de embargos declaratórios, recurso de cognição restrita ao exame dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Eventual pleito que o embargante entender de direito poderá, se o caso, ser formulado em outra via que ele reputar adequada. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões aos embargos declaratórios. Brasília-DF, 5 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora